Tribunal: TJSP
Processo: 1004907-04.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRETENSÃO DOS AUTORES DE OBTER AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA HABILITAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA PELA MÃE E AVÓ, JÁ FALECIDA – INEXISTÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL – AUTORES SÃO SUCESSORES E HERDEIROS DA FALECIDA - EXIGÊNCIA DO ALVARÁ NA JUSTIÇA DO TRABALHO – POSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO –

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRETENSÃO DOS AUTORES DE OBTER AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA HABILITAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA PELA MÃE E AVÓ, JÁ FALECIDA – INEXISTÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL – AUTORES SÃO SUCESSORES E HERDEIROS DA FALECIDA - EXIGÊNCIA DO ALVARÁ NA JUSTIÇA DO TRABALHO – POSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO